Tribunal: TJDFT
Processo: 0000317-56.2010.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
1. As consequências do crime se referem aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior vulto do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente que transcendem ao resultado típico, merecem ser considerados na individualização da pena. In casu, as consequências do crime transbordam a esfera do próprio delito, visto que a vítima suporta sério abalo físico e psicológico, com sequelas na sua vida cotidiana e necessidade de acompanhamento médico.
2. Apesar de a pena fixada ao acusado não exceder a 8 anos, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica o cumprimento da pena em regime inicial mais gravoso. 2.1. Todavia, como o réu é tecnicamente primário e a maioria das circunstâncias judiciais foi valorada positivamente, a fixação do regime fechado para a pena de reclusão não é razoável, impondo-se a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
3. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos.